Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO ENTRE PAI, FILHO E NORA. SIMULAÇÃO ALEGADA PELA PRÓPRIA PARTE. POSSIBILIDADE. CAUSA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 1.1 Os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "com o advento do CC/2002 ficou superada a regra que constava do art. 104 do CC/1916, pela qual, na simulação, os simuladores não poderiam alegar o vício um contra o outro, pois ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza. O art. 167 do CC/2002 alçou a simulação como motivo de nulidade do negócio jurídico. Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra (Enunciado no 294/CJF da IV Jornada de Direito Civil). Precedentes e Doutrina." (REsp n. 2.037.095/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 11/4/2024.)
3. Apesar da parte confessar ter concorrido para a simulação, o pedido de nulidade pode ser analisado pelo órgão julgador, subsistindo "o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma", consoante art. 167, caput, do Código Civil.
4. O ônus da prova é de quem alega, em atenção ao art. 373 do Código de Processo Civil. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, comprovando que adquiriu o imóvel com recursos próprios e a existência de acordo verbal de administração com a parte ré. A parte autora, ora apelante, contudo, não se desincumbiu desse ônus.
5. Recurso conhecido e não provido.